Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO. SOFTWARE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCREMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, admita a mitigação da Teoria Finalista em hipóteses excepcionais, entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, como nos casos de aquisição de concessão de software destinado a auxiliar a gestão da atividade empresarial.
2. Ausente a alegada relação de consumo, bem como a vulnerabilidade técnica e econômica das agravantes, não se pode falar em mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual deve prevalecer para todos os efeitos legais.
3. Recurso conhecido e não provido.